Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702227-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO GLAYDSON MAGALHÃES JULIÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Obrigação de fazer. Sentença motivada pelos fundamentos apresentados pelas partes, ausente, portanto, ofensa ao princípio da não surpresa. Vícios extra e ultra petita não configurados. Regularização de loteamento situado em terra pública. Imóvel residencial. Preenchimento dos requisitos exigidos no art. 3o, da Lei 9.262/96. Possibilidade de venda direta ao ocupante. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o, §2o, da Lei 13.465/2017 e 2o, §1o, da LINDB, ao desconsiderar o requisito de comprovação da ocupação do imóvel até a data prevista em lei. Aduz que o recorrido não demonstrou sua condição de efetivo ocupante até 22/12/2016, exigência temporal indispensável para possibilitar a venda direta do imóvel. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o, §2o, da Lei 13.465/2017, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Edital no 01/2017-Vicente Pires, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o inconformismo fundado na suposta ofensa ao artigo da 2o, §1o, da LINDB, uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional, motivo pelo qual esta Corte não pode apreciar eventual violação do referido preceito.” (AgInt no REsp 1750179/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030